Tribunal: TJSP
Processo: 1027127-35.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO À AUTORA APELANTE FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE. BENEFÍCIO MANTIDO. No tocante à impugnação apresentada, cabia à parte impugnante demonstrar recente alteração no estado de coisas, um fato novo, apto a justificar a revogação do benefício, e efetivamente isso não ocorreu na hipótese em exame.

COMPRA E VENDA. AÇÃO

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO À AUTORA APELANTE FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE. BENEFÍCIO MANTIDO. No tocante à impugnação apresentada, cabia à parte impugnante demonstrar recente alteração no estado de coisas, um fato novo, apto a justificar a revogação do benefício, e efetivamente isso não ocorreu na hipótese em exame.

COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA QUE PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Os elementos apresentados não se mostram suficientes para demonstrar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como de que a dívida objeto da negativação é inexigível. Assim, sobre a autora recaiu o ônus da demonstração do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), e dele não se desincumbiu. Não havendo suficiente demonstração, impossível se apresenta o acolhimento da pretensão. E a hipótese não justifica a inversão do ônus probatório, pois não verificadas as situações do artigo 6o, VIII, do CPC. 2. De modo a atender aos parâmetros do artigo 85, § 11, do CPC, o valor da verba honorária é majorado a 15% sobre o valor atualizado da causa, prevalecendo, naturalmente a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.